Tribunal: STF
Processo: Rcl 93461
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena por crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (extorsão e roubos majorados), além de apropriação indébita. Afirma que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Conforme aduz, no julgamento do Habeas Corpus nº 1079776, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada e concedeu a ordem para “cassar o acórdão coator e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais que deferiu o pleito formulado em favor ao paciente, dispensando a prévia realização do exame criminológico”.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 9).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. O Juízo de Execução dispensou a realização do exame criminológico sob o seguinte fundamento (e-doc. 2, p. 63):

(...) Outrossim, no caso em análise, considerando o período de cumprimento de pena e comportamento do executado no cárcere, entendo absolutamente desnecessária a diligência solicitada pelo Ministério Público, uma vez que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível ao julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a mera alusão à gravidade abstrata do delito (que constitui característica intrínseca ao tipo penal violado e que já fora considerada na dosimetria da reprimenda), ou eventual longa pena ainda por cumprir – porquanto seja exigido pela lei o cumprimento proporcional desse montante e não a sua integralidade.

    8. A decisão foi reformada no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0014539-86.2025.8.26.0521 (e-doc. 2, p. 12-14):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE PROGRESSÃO COM DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO ACOLHIMENTO Sistema legal em que o benefício da progressão de regime exige prévio exame criminológico do sentenciado como requisito subjetivo A Lei nº 14.843/2024, tida como constitucional pelo Colendo Órgão Especial do TJSP, introduziu no Art. 112, § 1º, da LEP, alteração de natureza processual, cuja aplicação é imediata (art. 2º, CPP) Ainda que assim não fosse, desde antes da referida alteração legislativa era possível a determinação da realização de exame criminológico (Súmula Vinculante 26 e Súmula 439, do STJ) Exame destinado à verificação da aptidão do sentenciado à convivência em sociedade, a ser realizado antes da retomada de sua liberdade, e não depois Caso em que o sentenciado foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo e crimes praticados com violência ou grave ameaça e considerável pena a cumprir a justificar a realização do exame criminológico antes de se deliberar sobre nova progressão ao regime semiaberto Decisão reformada DERAMPROVIMENTO AO RECURSO
(...) No caso específico, o sentenciado foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo e crimes praticados com violência ou grave ameaça e possui considerável saldo de pena a cumprir, o que recomenda maior cautela antes de se decidir sobre a progressão do sentenciado com base apenas no seu recente comportamento intramuros, e sem qualquer elemento de aferição das perspectivas interdisciplinares biopsicossociais sobre o mérito subjetivo em retomar o convívio com a sociedade, em ambientação extramuros, justificando-se, no caso, a realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo do benefício da progressão de regime, a se realizar antes da concessão do benefício.

    9. No julgamento do HC nº 1079776, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 134):

(...) Contudo, da leitura dos termos consignados pelo Tribunal de origem, verifica-se que a decisão não se ampara exclusivamente na recente alteração legislativa. Conforme se extrai do acórdão combatido, a ratio decidendi ali apresentada abrange o fato de que o sentenciado ostenta condenações pela prática de crime equiparado a hediondo e crimes praticados com violência ou grave ameaça, além de possuir considerável saldo de pena a cumprir.
Não obstante, tal fundamentação destoa do entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito deste Tribunal Superior, segundo o qual a longevidade remanescente da pena e a gravidade abstrata dos delitos tratam-se de aspectos inerentes ao tipo penal, não constituindo, por si sós, fundamentos idôneos capazes de justificar a realização de exame criminológico ou o indeferimento do benefício executório, porquanto tal negativa deve estar embasada em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, o que não foi demonstrado no acórdão impugnado.
Isso porque a natureza hedionda do delito já foi integralmente considerada na formação do édito condenatório, incidiu na dosimetria da pena aplicada e determinou a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda; de modo que, permitir que essa mesma circunstância seja ressuscitada como óbice autônomo ao cabimento da benesse pleiteada representaria evidente bis in idem, além de subverter a lógica da execução penal ao transformá-la em novo juízo de reprovação moral do fato delituoso em adimplemento pelo condenado no curso da reprimenda.

    10. Verifica-se, assim, que o TJSP, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    11. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do TJSP.
 
Publique-se.

Brasília,  27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator